Tribunal: TJDFT
Processo: 0743123-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0743123-98.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0774124-53.2024.8.07.0016 AGRAVANTE: WLADECY PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: WLACIMAR PEREIRA DA SILVA, VALERIA PEREIRA DA SILVA, VLADIMIR PEREIRA DA SILVA, IGREJINHA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA, POSTO DE SERVICO 307 LTDA, MARQUES &amp; PEREIRA LTDA, W V P CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SATELITE LTDA - ME, RIBEIRO &amp; PEREIRA LTDA, POSTO DE SERVICOS PEDRO RIBEIRO LTDA, AGRO-PECUARIA TOSCANO LTDA - ME, IGREJINHA COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA, WLADECY PEREIRA DA SILVA, RODOVIARIO BRASILIA LTDA - ME, IGREJINHA COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA, TRANS SATELITE TRASPORTES LTDA, COMERCIAL DE BEBIDAS SILVA LTDA, POSTO DE SERVICOS WLADECY PEREIRA LTDA, VLADIMIR PEREIRA DA SILVA - ME, POSTO DE SERVICOS VLADIMIR PEREIRA LTDA - ME, PEDRO R DA SILVA - ME, EDMAR PEREIRA DESPACHO Recebo os autos. Ratifico todos os atos processuais praticados pelo d. Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO. Venham os autos conclusos para análise do mérito recursal. Brasília, 18 de novembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora